Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO. CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a preliminar de impugnação do valor da causa quando este reflete os custos realizados com o conserto do veículo, conforme documentos comprobatórios dos gastos realizados, máxime quando o apelante não demonstra que o valor apontado não se mostra proporcional à realização do serviço.

2. Em relação aos valores gastos para o conserto do veículo, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A decadência do direito de reclamar por vício oculto, nos termos do art. 445 do CC, é de 30 (trinta) dias. Contudo, tal previsão cede diante da livre pactuação realizada entre as partes por meio de contrato quanto ao prazo estabelecido para sanar eventuais vícios apresentados no veículo, que, no caso concreto, conforme previsto em cláusula contratual, foi de 90 (noventa) dias.

4. Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) as partes podem negociar livremente as cláusulas contratuais, devendo, todavia, respeitá-las, por estabelecerem critérios de conduta entre as partes.

5. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito da decadência afastada. Recurso desprovido.